Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-87.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Nulidade. Reconhecimento pessoal. Cerceamento de defesa. Preclusão. Provas. Participação de menor importância. Recorrer em liberdade. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se houve nulidade no reconhecimento realizado na delegacia ou cerceamento de defesa; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se cabível o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao segundo apelante; (iv) se possível conceder ao primeiro apelante o direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. É válido o reconhecimento realizado pela vítima, na delegacia, com observância das formalidades do art. 226 do CPP.
4. A falta de qualificação das pessoas que compuseram o grupo apresentado à vítima, durante o reconhecimento do réu, na delegacia, constitui irregularidade material que, não sendo questionada pela defesa, durante a instrução, não é capaz de macular o ato, que restou convalidado em juízo.
5. É na resposta à acusação o momento processual oportuno para especificar as provas pretendidas, pena de preclusão (CPP, art. 396-A). Se o pedido de prova pericial não foi feito em momento oportuno, inexiste nulidade por cerceamento de defesa porque preclusa a questão.
6. As declarações da vítima, harmônicas e coerentes com os depoimentos dos policiais que participaram das investigações e conduziram o flagrante, somadas às imagens captadas por câmeras de segurança, ao reconhecimento pessoal de um dos autores, à confissão extrajudicial do outro autor e apreensão do bem subtraído na posse desse último, são provas suficientes de que os réus são os autores do crime de roubo.
7. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos, em especial, prova oral, imagens captadas por câmera de segurança e apreensão do bem subtraído na posse do agente, pode ser considerada para a formação da convicção do julgador.
8. Pequenas divergências entre depoimentos da vítima e da testemunha, quanto à forma como os autores abordaram a vítima - se apenas um deles, ou ambos, conduzia bicicleta -, não são capazes de afastar ou levantar dúvida quanto à participação do agente.
9. Não há participação de menor importância se a conduta do réu — que acompanhou o comparsa, permaneceu próximo a ele durante a execução do crime e o acompanhou na fuga, dando cobertura à ação criminosa —, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime de roubo.
10. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
11. Expedida carta de guia para execução provisória da pena em estabelecimento compatível com o regime fixado e distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional - que é de competência do juiz das execuções penais.
IV. Dispositivo
12. Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput e § 1o; 157, § 2o, II. CPP, arts. 226; 396-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp ns. 2.465.174/SC e 2.469.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgados em 16.4.24 e 19.3.24, respectivamente; AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06.12.18. TJDFT, acórdão 1668302, 07076890220218070017, Relator Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 24.2.23; Acórdão 1719576, 07402543320228070001, Relator Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 22.6.23.